Tribunal: TJES
Processo: 5005251-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curativos/Bandagem; Cirurgia
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005251-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

AGRAVADO: B. M. S. e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AGENDAMENTO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA MENORES DIAGNOSTICADOS COM TEA – TRANSTORNO ESPECTOR AUTISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS DO ART. 300 PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incabível a exclusão do Município do polo passivo da demanda, sob a alegação de que o procedimento requerido está fora do âmbito da atuação municipal à saúde, pois, o c. STJ já pacificou o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e "entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.” (RE no AgInt no CC n. 178.784/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.).

2. Sob cognição superficial deste agravo e instrumento, a consulta médica para avaliação neurológica não se insere como de alto ou médio custo ou grande complexidade a demandar direcionamento exclusivo ao ente estatal. Acaso, na fase de cumprimento de sentença, reste demonstrada a atribuição exclusiva do estado e que o Município suportou tal ônus financeiro, o ressarcimento poderá ser assegurado.

3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, estando suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, tendo em vista que a consulta com neuropediatra é tratamento incorporado ao SUS estadual ou municipal, e o periculum in mora, haja vista a demora do Poder Público em atender ao pedido administrativo da genitora dos menores, inexistem motivos para alterara a decisão agravada.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra decisão (evento origem 39240016) proferida nos autos da ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em favor de Brendha e Brendon Megali Sabino em face do agravante e do Estado do Espírito Santo, que deferiu a tutela de urgência, determinando que a parte requerida disponibilize aos requerentes a avaliação neuropsicológica, sob pena de astreinte.

Em suas razões recursais, sustenta o Município que o Natjus informou em seu parecer inexistir urgência ao pleito dos requerentes; e a ilegitimidade passiva do Município, porquanto a consulta médica não é por ele ofertada, e sim pelo Estado. Os serviços de alta complexidade/custo, são serviços de competência da rede pública estadual.

Decisão juntada ao evento indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando para que o recurso seja conhecido, mas desprovido (id 9410613).

E após revisitar a matéria em cotejo aos elementos dos autos, argumentos da parte agravada e parecer da PGJ, tenho por manter os fundamentos e conclusão já externada em minha decisão preambular. Vejamos:

Na hipótese, o Ministério Público do Estado ajuizou ação civil pública em favor de dois irmãos, menores impúberes, Brendha (15 anos de idade) e Brendon (6 anos de idade), ambos diagnosticados com TEA – Transtornos Espectro Autismo e TOD – Transtorno Opositor Desafiador, porquanto necessitam de avaliação neuropsicológica para elucidar o diagnóstico e para prescrição do tratamento adequado.

Narraram na inicial que ao questionarem o Município, este informou não dispor do especialista para realizar a avaliação necessária, afirmando ser da competência do ente estadual tal incumbência.

Antes de proferir a decisão, o Magistrado a quo consultou o NatJus/ES , o qual lavrou a seguinte Nota Técnica nº 200892
favorável
ao pleito autoral (id origem 39046580),
in verbis
:

“(...).

Tecnologia
: 0301010072 - CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Conclusão Justificada
:
Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de TRANSTORNO OPOSITOR-DESAFIADOR E AUTISMO, conforme relatórios médicos acostados ao processo. CONSIDERANDO que a situação clínica acima necessita de acompanhamento especializado (NEUROPSICOLOGIA) CONSIDERANDO a ausência de sinais de complicações agudas no referido relatório, situação que levaria a prioridade na necessidade de avaliação especializada. CONSIDERANDO a ausência de justificativa de que, em razão de características especial da referida doença, haveria a necessidade de acompanhamento em determinado centro especializado específico. CONCLUI-SE que: 1)
Há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação de acompanhamento especializado.
2) Não há elementos técnicos para considerar a demanda uma urgência médica. 3) A determinação da localidade onde será feito o acompanhamento deve seguir os protocolos de referenciamento vigentes no município de domicílio e pelos meios/órgãos responsáveis no SUS.” Grifei.

Portanto, a situação clínica dos menores demanda a consulta especializada requerida.

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 855.178/SE (Tema 793), submetido à repercussão geral, decidiu que os entes federados têm
responsabilidade
solidária

na assistência à saúde, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178/PE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 05/03/2015, Repercussão Geral – mérito, DJe 16/03/2015).

Inclusive, o c. STJ já se manifestou reiteradas vezes (incluindo no IAC nº 14), estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e "entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.” (STJ. RE no AgInt no CC n. 178.784/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.).

Do referido julgado conclui-se que, em tais casos, os entes da federação possuem responsabilidade solidária perante o cidadão, não havendo que se falar na ilegitimidade passiva do Município.

Válido registrar que o STF, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 855178/SE (Tema 793), fixou tese no sentido de que "
O
s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Alega o Município que a obrigação pelo fornecimento de tratamentos de alto e médio custo seria do Gestor do SUS Estadual.

Nos termos da Lei Federal nº 8.080/90, as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente a serem observados, respectivamente, pelos Municípios, Estados e pela União.

Ocorre que, em princípio e sob cognição superficial deste agravo e instrumento, a consulta médica para avaliação neurológica não se insere como de alto ou médio custo ou grande complexidade a demandar direcionamento exclusivo ao ente estatal. Acaso, na fase de cumprimento de sentença, reste demonstrada a atribuição exclusiva do estado e que o Município suportou tal ônus financeiro, o ressarcimento poderá ser assegurado.

Outrossim, trata-se de procedimento devidamente incorporado ao SUS (consulta médica) seja estadual ou municipal, tendo sido colacionado aos autos laudo médico atestando a necessidade da consulta, sendo, por ora, suficiente para manutenção da decisão agravada como proferida, sobretudo porque o próprio NAT (Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário) se manifestou favorável ao pleito autoral, e inexistindo elementos técnicos a infirmar a alegada necessidade.

Em que pese o Município afirmar que os autores não demonstram o perigo da demora, porquanto não se trata de situação de urgência, os agravados procuraram o Município administrativamente em 26.12.2023, inexistindo até a prolação da decisão (11.03.2024), solução ao caso, já que o Município agravante, simplesmente, afirmou não ter oferta para esse tipo de atendimento (id origem, fl.04), sequer orientando os munícipes como poderiam ser atendidos. Foram três meses de negativa e escuridão, passando então o pedido autoral a ter a urgência apta para a concessão da tutela provisória.

Assim, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, mantenho a decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.